Tribunal: TJDFT
Processo: 0735071-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. OMISSÃO ESPECÍFICA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço público essencial (rede de esgoto).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se houve falha na prestação do serviço público essencial e se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil da concessionária, com consequente dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.
4. A responsabilidade da concessionária, em casos de omissão, é subjetiva, exigindo comprovação de falha na prestação do serviço.
5. Restou comprovado que a CAESB foi acionada diversas vezes e só realizou o reparo após determinação judicial.
6. A omissão da concessionária causou retorno de esgoto à residência da autora, expondo-a a riscos sanitários e violando sua dignidade.
7. O dano moral foi corretamente reconhecido, pois os transtornos ultrapassaram o mero aborrecimento.
8. O valor da indenização (R$ 15.000,00) é proporcional, razoável e atende à função compensatória e pedagógica da reparação civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Configura dano moral indenizável a omissão da concessionária de serviço público que, mesmo acionada reiteradamente, não soluciona problema de esgoto, expondo o consumidor a riscos sanitários e violando sua dignidade.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CRFB, art. 1o, III; art. 37, § 6o; CC, arts. 43, 186, 884 e 927;